Tribunal: TJSP
Processo: 1018585-37.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DÉBITO INDEVIDO QUE DEVE SER CANCELADO. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença de parcial procedência que reconheceu a inexigibilidade dos débitos apontados na exordial, mas afastou o pedido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DÉBITO INDEVIDO QUE DEVE SER CANCELADO. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença de parcial procedência que reconheceu a inexigibilidade dos débitos apontados na exordial, mas afastou o pedido indenizatório a título de danos morais.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a Ré comprovou adequadamente a relação jurídica com a Autora e se a inclusão do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura dano moral.
III. Razões de Decidir: A Ré não se desincumbiu do ônus de provar a relação jurídica com a Autora, conforme exigido pelo art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo os "Prints" de tela insuficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, uma vez que são passíveis de manipulação.
O mero registro do débito em plataformas de negociação, como "Serasa Limpa Nome" e análogas, não caracteriza dano moral, conforme o Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP, na ausência de prova de divulgação a terceiros ou alteração de Score.
IV. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova inequívoca da relação jurídica impede a exigibilidade do débito. 2. O registro em plataformas de negociação, sem prova de divulgação ou alteração de "Score", não configura dano moral. 3. Débito inexistente, devendo a Ré efetuar a sua exclusão do apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome".
RECURSO DESPROVIDO.